Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-19.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021007-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL - CPF: 027.073.852-55 (ADVOGADO), JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.192.192/0001-88 (EMBARGANTE), SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - CPF: 832.489.862-04 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (EMBARGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃ EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MATÉRIA CONEXA E ENFRENTA EM RECURSO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foi expressamente reconhecida a questão da conexão entre o atual recurso de Agravo de Instrumento e o recurso anterior (RAI nº 1015336-15.2021.8.11.0000), que já havia decidido a respeito da legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio, realizada pela Concessionária, ora Embargada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A.

Para tanto, o Embargante fala da ocorrência de omissão do julgado, isso porque, nenhum dos argumentos levantados nas razões do recurso foram enfrentados no Acórdão recorrido, notadamente as questões atinentes à desobrigação de pagar qualquer quantia pelo uso de faixa de domínio, perante a empresa Embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente do ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido.

Com efeito, quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foi expressamente reconhecida a questão da conexão entre o atual recurso de Agravo de Instrumento e o recurso anterior (RAI nº 1015336-15.2021.8.11.0000), que já havia decidido a respeito da legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio, realizada pela Concessionária, ora Embargada.

Naquela oportunidade, foi assentado o seguinte:

Vejam, portanto, que tratam-se de matérias conexas, pois lhe são comuns a mesma causa de pedir, e mais, sobre a qual já existe Acórdão transitado em julgado, tendo permitido, contrario sensu, a cobrança de utilização da faixa de domínio, pela empresa autora, ora recorrida, a quem foi outorgada pelo poder público a concessão para exploração da Rodovia MT-130, nos termos do Contrato de Concessão nº 001/2011/00/00-SEPTU, colacionado no id nº 60436142.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022